Tribunal: TJMT
Processo: 1019174-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019174-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), KETULEN TAINA ALVES FERREIRA - CPF: 051.443.241-18 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), KETULEN TAINA ALVES FERREIRA - CPF: 051.443.241-18 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSENI DOS SANTOS - CPF: 711.945.931-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA A RECOLHIMENTO DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ALMEJADO –
SEGREGADA QUE ALÉM DE EXERCER A TUTELA DE APENAS UMA DAS CRIANÇAS, CONFESSOU RESIDIR COM SEU FILHO MAIS NOVO, DE APENAS 07 (SETE) MESES DE IDADE, NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (dois) indivíduos menores de 12 anos,
ressai da prova pré-constituída que, para além de os cuidados da increpada não serem imprescindíveis à sua prole, tanto que exerce a guarda de somente uma das crianças; o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com o filho mais novo, de apenas 07 (sete) meses de idade; a impedir a concessão da benesse, que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança, não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

KETULEN TAINA ALVES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame do pedido de concessão liminar, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,

por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar
,

formulado no bojo do APFD n.o 1001417-21.2021.811.0044 [ação penal n.o 1001477-91.2021.811.0044], em que presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Como única vertente do alardeado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico invoca as
inovações trazidas pelas Leis n.o 13.257/2016 e n.o 13.769/2018
no que concerne à proteção da integridade física e psíquica dos filhos do(a) preso(a); para então defender que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP
, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de seus 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP.

Em reforço, afirma que segundo o entendimento exarado pelo STF ao julgar a Reclamação Constitucional n.o 35.279, o simples fato de a paciente responder a outro processo criminal por crime não lhe obsta o direito de ser novamente agraciada com a benesse da custódia domiciliar; e finaliza com a assertiva de que, na hipótese dos autos, viabilizar à increpada o cumprimento da prisão cautelar em domicílio pode inspirá-la a
“adotar novos valores morais, para que possa gerir melhor sua vida e nortear o desenvolvimento de sua prole”
, sedimentando-se, assim, a chamada “Justiça restaurativa”.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que a paciente seja reinserida no regime de prisão domiciliar.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 106746480 ao ID 106746483.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 107326969) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram anexadas aos autos sob o ID 107997990.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pela
denegação
da ordem
(ID 108812457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da documentação angariada aos autos eletrônicos que desde o
início do ano de 2021
, a Polícia Judiciária Civil de Paranatinga/MT vinha recebendo denúncias anônimas dando conta de que o imóvel localizado na Av. Bandeirantes, n.o 1869, Centro, naquela urbe, estaria sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes; e, por isso, uma equipe de investigadores foi designada para monitorar a residência.

Especificamente quanto aos fatos narrados na vertente impetração, tem-se que durante o monitoramento, por volta das
11h30min
do dia
10/05/2021
, os agentes de segurança pública lograram em avistar, em frente ao imóvel vigiado, um grupo de pessoas – dentre as quais,
KETULEN TAINA ALVES FERREIRA
e sua comparsa
Deuseni dos Santos
– em atitude duvidosa, motivo pelo qual decidiram proceder com a abordagem.

A despeito de terem empreendido fuga tão logo notaram a aproximação da equipe policial, as suspeitas foram capturadas; sendo submetidas aos procedimentos de revista pessoal e domiciliar, oportunidade em que apreendidas
05 (cinco) porções de pasta base de COCAÍNA
;
05 (cinco) unidades de LSD (ácido lisérgico)
;
um “pino” e uma porção maior de COCAÍNA
, além de
R$260,00 (duzentos e sessenta reais) em notas trocadas
. Em continuidade às diligências, os agentes de segurança pública ainda lograram em encontrar, nas roupas íntimas de
Deuseni
, proprietária do imóvel, mais uma porção de
COCAÍNA
e uma porção de
MACONHA
.

Ao ser inquirida pela autoridade policial,
Deuseni dos Santos
negou a prática do narcotráfico, contudo, assumiu que havia cedido o imóvel à
ora paciente
, para que esta comercializasse drogas no local – o que foi ratificado por
KETULEN TAINA ALVES FERREIRA
, que
confessou espontaneamente seu envolvimento com o comércio malsão
.

Submetidas à audiência de custódia
no dia seguinte
, ambas tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
, permanecendo a beneficiária deste
writ
recolhida ao cárcere provisório desde então.

Inconformado e convencido acerca da ocorrência de coação ilegal, o causídico impetrou a presente ação de dignidade constitucional, por meio da qual almeja a submissão de
KETULEN TAINA ALVES FERREIRA
à custódia domiciliar. Entretanto, nada obstante todos os argumentos empregados pelo impetrante no intuito de obter a concessão do
writ
, entendo que
a razão não lhe assiste
.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar,
nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou a integral proteção do menor
.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é
proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Por oportuno, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

À vista disso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por se tratar de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
; sendo este, inclusive, o entendimento firmado no âmbito do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, muito embora o subscritor do
writ
entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos
,
trazendo à baila as certidões de nascimento de
Arthur David Ferreira Mendes (ID
106746483, p. 01
) e Sophia Vitória Alves Ferreira
(ID 106746483, p. 02), os quais dependeriam exclusivamente dos cuidados da ora paciente; por ocasião de seu depoimento extrajudicial (ID 106746481 – pág. 39/41),
KETULEN TAINA ALVES FERREIRA
afirmou à autoridade policial que
“uma filha mora com o avô”
e que o filho mais novo
Arthur
, embora resida com a increpada, está atualmente
“aos cuidados da avó paterna”
.

À vista disso, conquanto a i. defesa insista
que a presença física de
KETULEN
seria imprescindível ao desenvolvimento de seus filhos, o que, em sua intelecção, corroboraria a necessidade de submetê-la ao regime domiciliar;
não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os menores necessitem de cuidados específicos que só poderiam ser dispensados pela ora paciente
, tanto que somente uma das crianças reside com a increpada, visto que a menor
Sophia Vitória Alves Ferreira
está sob a tutela do avô.

Além do mais, não há como desconsiderar o fato de que
a favorecida nessa ordem coabita com seu filho
Arthur David Ferreira Mendes
, de apenas 07 (sete) meses de idade, no imóvel apontado pela Polícia como
ponto de comercialização de drogas – onde, inclusive, foram apreendidas, no dia 10/05/2021, porções de cocaína, maconha e LSD;
o que, segundo a linha intelectiva firmada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, obsta a concessão da benesse almejada.

Nesse diapasão:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”
(
vide
:

HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018). Grifei.

Atrelado a isso, como bem pontuado pela d. autoridade inquinada de coatora em seus informes, consta do decreto originário de prisão que
KETULEN
é
“conhecida pela polícia como uma pessoa ativa na pratica do crime de tráfico de drogas, sendo ela conhecida popularmente por ‘Na ativa do raio’. Ademais, ela é companheira de um traficante da região o qual encontra-se atualmente preso”
; demais disso, nada obstante possua um filho ainda bebê,
“a mesma foi
posta em liberdade

no final do passado
,
depois
de ter sido presa por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas
e mesmo ela tendo sido absolvida pela falta de provas,
ela mais uma vez foi presa pela mesma suspeita, isto apesar de ter sido advertida de que deveria manter boa conduta e zelo por seu filho pequeno
”

(ID 1079997990, p. 03).

Portanto, diante das circunstâncias indicadas alhures, infere-se a probabilidade concreta de que, acaso agraciada com a prisão domiciliar,
KETULEN
voltará a delinquir, mormente porque já demonstrou ser totalmente indiferente às determinações e orientações do Poder Judiciário, o que reforça a impossibilidade de concessão do benefício almejado pela i. Defesa; valendo acrescentar, nesse sentido, que
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o descumprimento das condições estabelecidas para a prisão domiciliar, especialmente pela prática de novo crime, pode acarretar a decretação de prisão preventiva nos autos em que concedida a benesse ou mesmo o indeferimento da prisão domiciliar em ação penal diversa. 7. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, consignou no acórdão ora impugnado o descumprimento de medidas cautelares impostas na prisão domiciliar anteriormente deferida em ação penal diversa. Nesse contexto, flagrada a paciente na prática de novo delito, desrespeitando as condições estabelecidas em benefício prévio, não há que se falar em ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar aqui pleiteada
” (HC 523.629/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019) – destaquei.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, no caso concreto, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças filhas da acusada, ao contrário, representaria uma imunidade indevida e um estímulo para permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere afeta diretamente o bem-estar de sua prole, máxime diante das informações de que,
além de deter a guarda de somente uma das crianças, a increpada confessou residir com o filho mais novo na casa apontada como ponto de comercialização de entorpecentes
, expondo-o aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, impede-se a concessão da benesse almejada
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
KETULEN TAINA ALVES FERREIRA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021